Tribunal: TJMT
Processo: 0000025-37.1999.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000025-37.1999.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUAIL GONCALVES DE BARROS (RECORRENTE), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), RONAN MOREIRA DIAS - CPF: 172.459.741-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO E NO MÉRITO, DECLAROU DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL
E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR
:

NULIDADE
DESTE
PROCESSO POR IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL RECORRENTE – FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO
RECORRENTE
–
MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO APENAS
NO
ENDEREÇO DO TRABALHO DO RECORRENTE FORNECIDO POR TERCEIROS
– PROCESSO ANULADO A PARTIR DA CITAÇÃO POR EDITAL

–

MÉRITO
RECURSAL
PREJUDICADO
–
2.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
RECONHECIDA DE OFÍCIO
– ART
S
. 107, IV E 109, I, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
RECORRENTE
– 3.

RECURSO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

1.
A citação por edital é medida de exceção, subsidiária, que somente poderá ser levada a termo após a absoluta impossibilidade de
citação
pessoal do acusado sobre os fatos que lhe estão sendo imputados. Dessa forma, não restando esgotados todos os meios necessários à localização do
agente
, incabível é a determinação do chamamento do acusado por essa modalidade.

2.
Deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos art. 107, IV e 109, I, do Código Penal, extinguindo-se a punibilidade do acusado da prática do crime de homicídio qualificado, quando o único marco interruptivo de prazo
foi o
recebimento da denúncia
, ocorrido há quase trinta anos.

3.
Recurso provido, com providência
s
de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Suail
Gonçalves de Barros

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da Vara
Única
d
a Comarca de
Tapurah
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0000025-37.1999.8.11.0108
,

pronunc
i
ando-o
pela suposta

prática

d
o
crime de homicídio
qualificado pelo motivo
fútil
e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121,
§ 2o, II e IV
,
do Código Penal
)
, determinando
a sua submissão
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, f
orte nas razões
que
vistas
n
o
ID

151583165
,

requer, preliminarmente, a nulidade
dos
atos processuais praticados
a partir da

sua
citação editalícia, ao argumento de que além de não ter
em

sido
esgotado
s
os meios de tentativa de
sua
localização
, o
juízo de primeiro grau
determinou
a prática do
referido ato, de ofício, sem requerimento
do Ministério Público
, situação que ocasionou
prejuízo à sua defesa e ao contraditório.
E, n
o mérito, postula
a

sua despronúncia ao argumento de que
o conjunto
pro
batório
amealhad
o
nestes autos
é
frág
il e não comprova a autoria delitiva.

O
recorrido
, com base nas contrarrazões recursais
vistas
no ID

151583167
,
requer
o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
,

exteriorizado no
I
D
151583168
,

o

magistrad
o

manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça,
no
parecer
constante
no ID

153369661
,

manifestou-se pel
a rejeição da preliminar
.

E
, no mérito, pel
o desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREMILINAR

Nulidade
deste
processo por irregularidade na citação
do recorrente
por edital do recorrente

O
recorrente
postula
, nesta preliminar,
a nulidade
deste processo a partir
da sua citação por edital levada a efeito nestes autos, sob o argumento de que o
juízo de primeiro grau
não esgot
ou
os meios necessários
para sua localização
antes de ad
otar tal providência processual que
, aliás,

foi
determinad
a
de ofício.

Tem razão o recorrente.

Com efeito,
depreende-se

destes autos
que o recorrente foi processado e
citado por edital
, visto que não foi encontrado para ser citado pessoalmente
.

E
, uma vez determinada a sua citação por edital,
ele
não compareceu em juízo para ser interrogado e responder os termos da ação penal
acima citada
.

Por sua vez, o

juízo de primeiro grau
, ao receber a denúncia,
em 3 de fevereiro de 1994,
designou data para a realização do interrogatório do
recorrente
, determinando, a sua citação, conforme se observa do despacho
exteriorizado
no
ID
151580708, p. 34/35
, todavia
a
audiência precisou ser redesignada,
porque o
oficial de justiça não teve meios de se locomover até o endereço
constante do
mandado.

F
oi redesignada
a
audiência para o dia 29 de março de 1994,
tendo
o oficial de justiça
deixado
de citar o recorrente por não
tê-lo
encontrado, relatando que
obteve informação
,
do delegado de pol
ícia naquele município,
de que o
insurg
ente

não mais residia local
indicado no mandado
, consoante se infere da certidão
constante no ID 151580708, p. 57
abaixo reproduzida:

Todavia, v
erifica-se da certidão
acima transcrita
, que não foi
colhida qualquer
informação no local de trabalho do recorrente a fim de esclarecer se ele apenas teria se ausentado naquele momento, se havia deixado de trabalhar
na fazenda
, quando
deixou

de
comparec
er ao serviço
, se havia informações sobre o seu paradeiro
ou
qualquer outro dado que possibilitasse a
sua
localização
,

restando apenas informação fornecida por terceiro que
o insurgente

não residia no local, no caso, o delegado de polícia.

Sendo a
ssim, sem qualquer nova tentativa de localizar o recorrente, foi de
terminada a
sua citação por edital
, em 4 de março de 1995
(ID
15158070, p. 62)
.

E, p or ocasi ão do c u mprimento do
mandado de prisão
do insurgente
, por meio de carta precatória na Comarca de
Itiquira
/MT
, o oficial de justiça
informou
que
ele

estava
residindo
com a sua irmã,
no
M
unicípio de Alto Araguaia
/MT
,

tendo
fornecido
o número de
telefone para contato, con
forme
se dessume da certidão
a seguir

reproduzida
:

Q
uase dez meses
depois
foi procedida nova tentativa de cumprimento do mandado de prisão do recorrente, na cidade de Alto Araguaia, oportunidade na qual
o oficial de justiça
entr
ou
em contato com a irmã
do insurgente
, via telefone,
tendo aquela informado que não
sa
bia
do paradeiro
deste
,
consoante
se vê da seguinte certidão:

Em
razão de não ter sido publicada
o edital de citação
, em 7 de novembro de 2006, o
juízo de primeiro grau
cha
mou
o
processo
a ordem para determinar, novamente,
a citação por edital do recorrente,
cujo ato
foi publicad
o
apenas em 14 de dezembro de 2006 (ID 151580708, p. 124)
,
tendo sido
decretada a
sua
revelia em 7 de julho de 2007 (ID 151580708, p. 134)
, sem
, contudo,

ter sido tentado
outro meio de localização
do
insurgente
,
mesmo
decorridos
mais de
d
ez anos
dos fatos e mais de oito anos da última tentativa de localização para sua prisão.

É importante registrar que
,

em 17 de janeiro de 2005, ou seja, quase dois anos antes de
ter sido
determinad
a
, novamente, a citação por edital
do
recorrente
este requereu a
exped
ição de
nova carteira de identidade
, situação que demonstra que
ele
manteve o seu CPF
/MF
regular e ativo
o
que
reforça a assertiva de que
não foram esgotados
todos os
meios
para
localizá-lo.

Aliás, v
eja-se a nova carteira de identidade do recorrente:

Além disso, o
recorrente
prestou
concurso público em 2015 e tomou posse no ano de
2016, no
M
unicípio de Alto Taqua
ri,
apresentando, ainda,
título eleitoral regular e atualizado, com identificação biométrica
daquele
ente federa
tivo
.

Logo, embora
conste
destes
autos que o recorrente foi citado por edital, julgado à revelia e, ao final,
prenunciado
pela prática do crime de
homicídio qualificado
, é forçoso reconhecer que o processo
está
eivado de vício insanável, decorrente da nulidade
do ato
aludido
citatório
, porquanto não
foram
observados os requisitos para a realização dessa modalidade de
citação
, devendo, portanto, ser acolhida a preliminar suscitada pela defesa e anulados todos os atos processuais subsequentes ao referido ato.

Nesse contexto, impende ressaltar que, embora o mandado de citação tenha sido corretamente expedido com base na informação de que o
recorrente

trabalhava na Fazenda Aragarças, em
Tapurah
, não há informações se ele residia
naquele imóvel rural
, bem como
a data de
quando se ausentou do seu serviço
ou se alguém
na fazenda
tinha conhecimento acerca do seu paradeiro
.

E
,
não obstante o lapso transcorrido entre a data do
s fatos
e a determinação da
sua
citação por edital,
o

juízo
de primeiro grau deveria ter determinado a realização de diligências para
tentar localiz
á-lo,
uma vez que a notícia
exclusivamente
repassada pelo delegado de polícia
,
no sentido de
que
o insurgente

tinha
mudado de cidade
,
não esgotou todos os
meios necessário
s à localização
deste
.
Na espécie,
o juízo de primeiro grau, poderia, por exemplo,
expedi
r
ofício à Receita Federal ou ao Tribunal Regional Eleitoral, para tentar
encontrar o seu atual endereço.

Por conseguinte,
ao não
tomar
outra providência no sentido de localizar o recorrente e
tendo
determina
do
a sua citação pela via editalícia,
o juízo de primeiro

grau
incorreu em vício insanável, especialmente porque a
sua

decisão foi
reafirmada após mais de dez anos, sem qualquer tentativa de, mais
uma vez, localizar
o
insurgente
, que seguiu normalmente sua vida,

tendo, até mesmo
, prest
ado
concurso público e tom
ado
posse sem qualquer
óbice
.

Destarte,
resta claro que

não
foram esgotados todos os meios para citação pessoal do insurgente,
resultando na
nulidade da decisão que determinou a
sua
citação
por
via edital
, uma vez que o prejuízo sofrido ficou evidenciado no fato de que
ele

não
tinha conhecimento acerca da existência da ação penal,
porque nunca
foi interrogado
em relação

aos
fatos descritos na peça acusatória, situação
, essa,
que viola o devido processo
legal
,
aqui compreendido como

contraditório e ampla defesa
.

Como é sabido a
citação
por
edital
é a única forma admitida no direito processual penal para a efetivação da
citação
ficta, que
se trata de
medida de exceção, subsidiária, que somente poderá ser levada a termo após a absoluta impossibilidade de ci
tação
pessoal do acusado sobre os fatos que estão sendo imputados
à sua pessoa.

Doutrinando sobre o tema
,
Ada Pellegrini
Grinover
,
Antonio

Scarance
Fernandes e
Antonio
Magalhães Gomes Filho asseveram que:

[...]
A citação por edital é providência excepcional, que somente se justifica diante da impossibilidade absoluta de cientificação pessoal; constitui forma indireta de comunicação processual, porquanto se acredita que através da publicidade dada ao edital a notícia sobre a existência do processo chegue até o citando.

[...]

Mas, pelas graves
conseqüências
que podem decorrer dessa providência, mesmo após a citada Lei 9.271/96, deve ser rigorosa a apreciação dos pressupostos que a autorizam, bem como indeclináveis
suas formalidades.

(
In

As nulidades no processo penal
.
10
. ed.
rev., atual., e
ampl
.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 200
7
, p.
130
)
.

Com
relação ao esgotamento dos meios de localização do
acusado, Guilherme
de Souza Nucci salienta que
"é providência indispensável para validar a fictícia
citação
por
edital
. Se o acusado tiver vários endereços nos autos, incluindo os constantes no inquérito, deve ser procurado em todos eles, sem qualquer exceção. Caso haja alguma referência, feita por vizinho ou parente, de onde se encontra, também deve aí ser procurado. Se possível, ofícios de localização devem ser expedidos, quando pertinentes"
.

(
In
Código de processo penal comentado. 8. ed. rev., atual., e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 659/660).

Por seu turno, o
Supremo Tribunal Federal, decidindo questão similar à discutida
no vertente
recurso, deixou assentado:

HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM REVELIA. ALEGADA
NULIDADE DA CITAÇÃO FEITA POR EDITAL
E DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO, DADA A CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NA FASE DO INQUÉRITO.
Comprovado que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização do paciente, é nula a citação editalícia
, não se podendo ter, por isso, por configurada a pretensa fuga que serviu de fundamento à prisão preventiva
. Ademais, se havia advogado regularmente constituído na fase do inquérito, não podia o Juiz nomear defensor dativo ao paciente, cujo trabalho, de resto, se revelou manifestamente deficiente. Habeas corpus deferido para o fim de anular-se o processo, a partir da denúncia, revogada a prisão preventiva do paciente.

(STF. HC n. 81.151. Relator: Ministro Ilmar Galvão. Primeira Turma. Julgado em 13/11/2001. DJ 22-02-2002).
Destacamos
.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal como se depreende
dos julgados abaixo ementados:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO PASSIVA. RÉU EM
LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL, SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO E AO ART. 564, III, E, DO CPP. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. "A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado" (art. 351 do CPP). 2.
A citação por edital, por sua vez, só ocorre caso o réu não seja encontrado, isto é, o fechamento da tríade processual, com a citação do réu, só pode ocorrer via editalícia, na hipótese de não se localizar o réu previamente
. É a medida lançada pelo processo penal a fim de evitar a prescrição da pretensão punitiva, tanto que, após sua realização, é possível a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, caso não haja o comparecimento do réu. 3. Estabelece o art. 564, III, alínea e, do CPP, que ocorrerá nulidade por ausência ou em desrespeito a forma de citação do réu para ver-se processar. 4. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo. 5. No caso em exame, a citação editalícia ocorreu logo no primeiro momento, de modo que demonstrado o prejuízo, tanto que suspenso o prazo prescricional. Assim, a finalidade do ato não restou atingida, pois inquinado de vício insanável o processo, devendo, portanto, ser reconhecida a sua nulidade. 6. Recurso provido para anular o proce
ss
o desde a citação por edital, determinando a aplicação escorreita dos
arts
. 351 e
ssss
. do CPP.
(STJ
,
RHC: 54082 AM 2014/0314424-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2018).
Destacamos

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA O PARQUET. PENA DE SEIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO. LAPSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERIOR A DOZE ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. (3)
AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO. ILEGALIDADE PATENTE. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM
.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In
casu
, foi impetrada indevidamente a ordem como sub
stitutiva de recurso
ordinário.

2. Na espécie, antes mesmo de qualquer consideração acerca da nulidade aventada, é possível apurar que, diante da pena em concreto aplicada, operou-se a prescrição, na modalidade retroativa. Isto porque, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreram mais de doze anos - lapso prescricional decorrente da aplicação da pena de seis anos e seis meses de reclusão.3.
O devido processo legal instrumentaliza-se, em larga medida, pelo contraditório e pela ampla defesa. Desvia-se da busca do justo processo a ausência de esgotamento dos meios disponíveis para a localização do réu, antes de se ordenar a citação por edital. In
casu
, a convocação editalícia foi determinada sem que se diligenciasse junto a endereço comercial inserto nos autos
.4. Ordem não conhecida, expedido habeas corpus de ofício para declarar a extinção da punibilidade, pela prescrição, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

(STJ,
HC n. 190.649/MT. Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Sexta Turma. Julgado em 26/02/2013.
DJe
08/03/2013).
Destacamos
.

Vê-se, pois, que
em face dos princípios da ampla defesa e do contraditório, a citação por meio de edital só deve ser levada a efeito quando
forem
esgotadas todas as providências possíveis para localização pessoal do acusado. Contudo, tal situação não ocorreu no caso em exame, visto que a determinação da citação do recorrente, pela via editalícia, foi realizada sem as cautelas necessárias, fazendo com que o ato citatório se tornasse viciado, diante da inobservância de formalidade essencial à sua validade, contaminando todos os atos que lhe sucederam, merecendo, portanto, prosperar a pretensão
anulatória postulada pela defesa.

Diante do exposto,
a
preliminar deduzida pelo recorrente
deve ser acolhida
,
para que seja anulada a sua citação por edital, bem como os demais atos subsequentes.

Por consequência,
de ofício
,

deve ser

reconhecida a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos art. 107, IV e 109, I, do Código Penal, extinguindo-se a punibilidade do recorrente, haja vista que o único marco interruptivo de prazo incidiu em
3
de
fevereiro
de 19
94
, com o recebimento da denúncia.

Posto isso, em d
issonância
com o parecer
ministerial
,
acolho
a preliminar de nulidade da citação editalícia
de

Suail
Gonçalves de Barros
,

bem como dos demais atos subsequentes. E, no mérito,
declar
o
, de
ofício,
extinta a
sua
punibilidade
em relação ao crime descrito na denúncia
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
,
ficando prejudicada a análise
das
demais
teses sustentadas neste recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023